Tribunal: TJPA
Processo: 0801766-48.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801766-48.2021.8.14.0133

APELANTE: JULIO CESAR ANDRADE SEABRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 226 DO CPP EM CASO DE FLAGRANTE. REJEIÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO E DA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação poderia ser afastada por insuficiência probatória ou nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) definir se seria aplicável a causa de diminuição de pena referente ao furto privilegiado; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação para tentativa de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de reconhecimento formal previsto no art. 226 do CPP não invalida a prova, pois o acusado foi preso em flagrante na posse do objeto subtraído, pouco tempo após o delito.

4. O furto privilegiado não se aplica, pois não consta nos autos laudo de avaliação do bem que comprove tratar-se de objeto de pequeno valor, sendo incabível presumir tal condição.

5. Não se reconhece a tentativa, pois o bem foi retirado da esfera de vigilância da vítima e a posse, ainda que breve, foi efetivamente invertida, caracterizando a consumação do delito conforme a Súmula nº 582 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prisão em flagrante do acusado em posse da
res furtiva
afasta a obrigatoriedade do procedimento formal do art. 226 do CPP para validação da autoria delitiva. 2. Não se aplica o furto privilegiado sem prova idônea do valor inferior ao salário-mínimo do bem subtraído. 3. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que breve e sem posse mansa e pacífica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 155, caput e § 2º; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.961.627/SP, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes (TRF-1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022.; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato (TJDFT), Sexta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp 1.785.985/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.09.2019; STJ, AgRg no HC 945.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Júlio Cesar Andrade Seabra apela de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Marituba/PA que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 155,
caput
, do CP (ID 16148521).

O apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está baseada em acervo probatório insuficiente, máxime porque não foi submetido a reconhecimento pessoal aos ditames do art. 226, do CPP. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento do furto privilegiado e, em caráter eventual, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP.(ID 16148522).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16148523), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo o opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20525152).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

O apelante foi condenado pela prática do crime de furto, estando a
materialidade
comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão (ID 19461606 - Pág. 13) e pelo auto de entrega (16148463 - Pág. 25) da
res furtiva
, encontrada em poder do acusado.

De outro lado, a autoria delitiva exsurge do depoimento extrajudicial dos guardas municipais que flagrantearam o recorrente. No ponto, os agentes de segurança ALEXANDRE DA SILVA DUTRA, ALDIVAN FERREIRA DA SILVA e RODRIGO JOSÉ BARROSO, relataram que, durante patrulhamento, observaram o réu caminhando de forma apressada e em atitude suspeita, motivo pelo qual determinaram sua parada, sendo que, diante da desobediência, houve perseguição e posterior interceptação. Na revista pessoal, foi encontrado em sua posse um aparelho celular da marca Xiaomi, sobre o qual, ao ser questionado, afirmou tratar-se de bem pertencente à sua mãe.

Relataram, ainda que, em seguida, um cidadão se aproximou e se identificou como vítima do furto, informando que o celular havia sido subtraído do interior de seu caminhão enquanto realizava um reparo na carga, e alertado do delito, conseguiu visualizar a fuga do suspeito e iniciou perseguição, encontrando-o já detido pelos guardas municipais, momento em que o reconheceu como autor do furto. Declarou ainda que o celular encontrado com o acusado era de sua propriedade, tendo inclusive conseguido desbloqueá-lo com sua digital. (ID 16148463, págs. 4/10).

A vítima FLAVIO PEREIRA DA SILVA declarou perante a autoridade policial (ID 16148463, pág. 12), que enquanto realizava um reparo em seu caminhão, próximo à passarela, percebeu que algumas catracas da carga estavam folgadas e parou para ajustá-las. Nesse momento, um ciclista se aproximou e o alertou de que alguém estava furtando seu veículo, ao que visualizou e seguiu o acusado que se direcionou ao mercado. No local, encontrou guardas municipais que já haviam detido o apelante, reconhecendo-o como autor do furto.

Em sede judicial, sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou integralmente as declarações que prestara na fase policial, reiterando que o réu foi detido momentos após o furto de seu aparelho celular e que reconheceu tanto o autor quanto o objeto subtraído, o qual conseguiu desbloquear com sua digital (ID 16148517, pág. 3)

Sendo assim, a prática do delito foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (v.g.
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Outrossim, consoante jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima assume relevância probatória diferenciada. (v.g. STJ,
AgRg no HC n. 849.435/SC
,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024).

Sob outro ângulo, descabe cogitar a absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que seu reconhecimento pessoal não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Sendo assim, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

Outrossim, segundo entendimento firmado pelas Cortes de Justiça Estaduais, no caso de acusado preso logo após o cometimento do delito e na posse da
res furtiva,
o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (
vide
TJCE,
ApCrim n. 0234378-21.2021.8.06.0001
, Re. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022).

Quanto ao
furto privilegiado
, o art. 155, § 2º, do CP estabelece a incidência de minorante se o agente for primário e de pequeno valor a coisa furtada que, na linha do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, "não deve ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos" (STJ,
AgRg no REsp n. 1.785.985/SP
, Rel. Ministro Rogerio Schietti , Sexta Turma, j. 9/9/2019).

Sem embargo, “não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado na ausência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a
res furtiva
é de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista que o valor dos bens subtraídos não pode ser presumido.” (TJDFT,
ApCrim n. 0704822-83.2023.8.07.0011
, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3ª Turma Criminal, j. 20.6.2024), como se deu na espécie.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pleito subsidiário de
reconhecimento da tentativa
de furto, pois, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a consumação do crimes de furto não exige que o agente obtenha posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem subtraído, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que por breve lapso temporal (v.g. STJ,

AgRg no HC n. 945.353/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, J. 27/11/2024)

É exatamente o que se verifica no caso em análise, em que o acusado logrou êxito em retirar o bem da esfera de vigilância da vítima, sendo posteriormente interceptado por ação de terceiros.

Tal circunstância configura a consumação do delito, nos termos da Súmula nº 582 do STJ, segundo a qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025